Tribunal: TJDFT
Processo: 0717521-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717521-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME RIBEIRO DE REZENDE, RR GUILHERME AUTOMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Guilherme Ribeiro de Rezende e RR Guilherme Automóveis Ltda - ME em face da r. decisão (ID 6478484 do processo de origem) que, nos autos da Execução que lhe move o Banco do Brasil S/A, indeferiu o desbloqueio das importâncias constantes das contas bancárias dos Agravantes. Alegam, em resumo, que todos os valores bloqueados são impenhoráveis, voltando os seus argumentos principalmente à quantia bloqueada na conta do Banco Bradesco (R$ 30.154,78), que afirma ser necessária ao pagamento de fornecedores, dos salários dos empregados da empresa e de acordo firmado perante a Justiça do Trabalho. Juntam declarações dos funcionários no sentido de que não receberam os salários dos meses de maio e junho de 2020 (IDs. 16912818 a 16912822) e sustentam que a referida constrição caracteriza “penhora indireta dos salários dos trabalhadores”. Destacam que a manutenção dos bloqueios gerará dano irreparável para a continuidade da empresa. Requerem a antecipação da tutela recursal para que sejam cancelados todos os bloqueios efetivados nos autos de origem, “notadamente o bloqueio de R$ 30.154,78”. Recebidos os autos, determinei que fossem juntados os extratos bancários completos da pessoa jurídica (ID 16961521), o que foi cumprido em relação às contas do Banco Bradesco, Banco de Brasília e Sicoob (IDs 17012046 a 17012049). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Embora os Agravantes defendam que os valores bloqueados na conta da empresa sejam indispensáveis ao funcionamento dela, não é o que se infere dos extratos bancários juntados. Isso porque a movimentação bancária da 2a Agravante demonstra possuir créditos muito superiores aos valores que foram bloqueados nas contas dela. Tal circunstância corrobora os termos da r. decisão agravada quando destacou não haver evidências de que o bloqueio das quantias compromete o regular funcionamento da pessoa jurídica. Nesta fase de análise perfunctória, afigura-se inverossímil a informação contida na petição de ID 17012045, no sentido de que todos os valores que a empresa recebe são depositados na conta final 692-1 do Banco de Brasília e depois distribuídos nas outras contas em razão de melhores tarifas. Conforme se constata dos extratos bancários, no período de 1/4/2020 a 19/6/2020, a referida conta (ID 17012048) recebeu depósitos aproximados de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), enquanto no mesmo interregno a conta final 203-0, também do BRB (ID 17012047), recebeu depósitos aproximados de R$ 256.000,00 (duzentos e cinquenta e seis mil reais), a do Banco Bradesco (ID 17012046) recebeu cerca de R$ 294.000,00 (duzentos e noventa e quatro mil reais) e na do Sicoob (ID 17012049) foram creditados aproximadamente R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Conquanto seja possível verificar movimentações financeiras entre as contas, não é crível a tese de que em apenas uma delas são depositados todos os créditos da empresa, pois nas de destino houve aportes de importâncias superiores às ocorridas na conta que, segundo os Agravantes, é a única destinada aos depósitos de seus recebíveis. O fato de as contas bancárias revelarem no momento saldo irrisório não gera a conclusão de que a segunda Agravante esteja em dificuldades, uma vez que há saque em espécie capaz de ensejar tal situação. Cito, no particular, a retirada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) da conta do Banco Bradesco em 10/6/2020 (ID 17012046, fl. 5). Quanto aos bloqueios realizados nas contas do 1o Agravante, não se identifica nos autos argumentos ou provas capazes de demonstrar a impenhorabilidade alegada. Portanto, não há como reconhecer a probabilidade do direito deduzido, o que inviabiliza a concessão do pleito liminar postulado. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator